Tribunal: TJPA
Processo: 0808680-51.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808680-51.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JADERCI C CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PESSOAL E POSTAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que desconstituiu lançamento fiscal decorrente do Auto de Infração nº 6805/2014, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em razão de nulidade na notificação da decisão administrativa que aplicou penalidade à sociedade empresária.

2.

A penalidade foi encaminhada via postal, com devolução do aviso com a anotação “não procurado”, tendo a Administração promovido notificação por edital sem a comprovação do esgotamento das tentativas legalmente previstas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação por edital da decisão administrativa sancionadora quando frustrada a entrega postal com a anotação “não procurado”, sem prévia tentativa de notificação pessoal ou comprovação da impossibilidade de ciência por via postal, à luz da legislação vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. À época dos fatos, aplicava-se a Lei Estadual n.º 5.887/1995, cujo art. 138 estabelecia ordem preferencial de notificação: pessoal, postal com aviso de recebimento e, apenas quando improfícuas as anteriores, por edital.
5. A devolução do aviso com a anotação “não procurado” não comprova, por si só, a impossibilidade de notificação postal, tampouco autoriza a imediata adoção da via editalícia.

6. A inobservância da forma legalmente prevista para ciência da decisão administrativa viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

7. A aplicação de legislação superveniente não se admite para convalidar ato administrativo praticado sob a égide de norma anterior.
8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade do processo administrativo e da certidão de dívida ativa quando ausente notificação válida do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador somente é válida quando demonstrado o esgotamento prévio das tentativas de notificação pessoal e postal, nos termos da legislação vigente à época dos fatos.

2. A devolução de correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a imediata notificação por edital, sob pena de nulidade do lançamento por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que julgou procedente a AÇÃO ANULATÓRIA, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a decisão de ID Num. 1620436 e julgo procedentes os pedidos da inicial para, nos termos da fundamentação:

1) Declarar a nulidade da notificação nº 83724/CONJUR/2016, feita por edital e publicada no D.O.E. em 24/02/2016, bem como de todos os atos dela subsequentes e decorrentes;

2) Declarar a nulidade do ato administrativo que resultou na inscrição em dívida ativa do débito, conforme Certidão de Dívida Ativa Não Tributária nº 002016580001858-3/2016.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da parte autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º)”

Irresignado, Estado do Pará sustenta que houve regularidade na notificação por edital do procedimento administrativo, vez que existiu tentativa anterior de notificar a parte Apelada via Carta com Aviso de Recebimento, mas não se obteve êxito.

Afirma que a Lei n.º 9.575/22 respalda a realização de notificação por edital, e que a sentença, equivocadamente, fundamenta a sentença no art. 14 da Lei Estadual n.º 6.182/1998.

Aduz que o apelado tinha ciência do processo administrativo, pois apresentou impugnação ao Auto de Infração n.º 6805/2014 em 04/04/2014, logo não haveria ilegalidade na notificação por edital.

Assim, pleiteia o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente a Ação Anulatória.

A Apelada ofertou contrarrazões (Id. 18147431).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem atendidos os pressupostos, conheço do recurso.

Após análise dos autos, foi possível constatar que a sociedade empresária Apelada foi notificada do Auto de Infração n.º 6805/2014 lavrado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, sendo que a decisão relativa à aplicação de penalidade foi enviada pelos correios, mas não foi consolidada, havendo como resposta dos correios “NÃO PROCURADO”, por tal razão, fora realizada a notificação da Apelada via edital.

Pois bem. É incontroverso que a Apelada tinha conhecimento do processamento de Auto de Infração, do qual poderia resultar em aplicação de penalidade. Todavia, isso não exime a Administração Pública de realizar a notificação via postal para dar ciência da aplicação de penalidade, e proporcionar-lhe o direito Constitucional do exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme art. 5º, LV.

Assim, o retorno da notificação frustrada com a informação “NÃO PROCURADO” não pode resultar na presunção de que “por estar localizado em zona rural, já se configura como impossibilidade de realização de notificação por via postal.”

Ademais, o Apelante pretende a aplicação de Lei n.º 9.575/2022, norma editada após o ajuizamento da presente ação.

Contudo, há época dos fatos estava vigente a Lei n.º 5.887/1995, que tratava do assunto nos seguintes moldes:

Art. 138. A notificação é o documento hábil para informar ao interessado as decisões do órgão ambiental.

§ 1º. O infrator será notificado para ciência do auto de infração e das decisões do órgão ambiental:

I – pessoalmente;

II – por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;

III – por edital quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos anteriores.

Nesse contexto, verifica-se que era dever da Administração Pública promover, primeiramente, a tentativa de notificação pessoal ou via posta, e caso não fosse possível deveria realizar a notificação por edital. Todavia, não atendeu aos termos da lei, pois sem haver resposta efetiva quanto à frustação da notificação pela Empresa de Correios, realizou de imediato a notificação via edital.

Sendo assim, é possível concluir a irregularidade na notificação, gerando nulidade no lançamento fiscal.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA DETERMINAR A NULIDADE DAS CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL . NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6 .182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE EXECUTIVIDADE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1 . Em síntese da exordial, o Fisco alega que é credor das Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 0020215702036587, 0020215702036595 e 0020215702036609 em decorrência do inadimplemento de ICMS-DIFAL do exercício de 2012, o que totaliza o débito de R$ 223.536,24 (duzentos e vinte e tres mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos). 2. No decorrer da demanda, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade para indicar nulidade no procedimento administrativo e anexou documentos devidos . 3. O Juízo a quo ao apreciar a manifestação proferiu sentença, após a Fazenda Pública, para acolher o instrumento sob a justificativa de apreciação de matéria de ofício pelo magistrado. 4. Irresignado, o Fisco interpôs recurso de Apelação Cível para apreciar a matéria, aduzindo a impossibilidade de apreciar o cerceamento de defesa pela manifestação, a ausência de nulidade, a inocorrência de decadência do crédito, dentre vários outros argumentos . 5. Preliminarmente, o Juízo competente fez bem em conhecer e apreciar o mérito da Exceção de Pré-Executividade, em razão dos autos possuírem elementos suficientes para conhecer o procedimento administrativo em litígio, portanto, possível sua análise de ofício. 6. Em relação a decadência do crédito tributário em relação ao lapso temporal, a hipótese é inválida diante da busca da Fazenda Pública em cobrar os valores devidos, sendo o crédito do exercício de 2012 a notificação válida a partir de 06/09/2017 e o julgado realizado no dia 24/08/2020 é aplicável a súmula 622, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que diz o seguinte “"a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial" . 7. Em relação ao cerceamento de defesa, a Fazenda Pública deveria dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital . Dessa forma, não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação à notificação fiscal. 8. Diante disso, o Título Executivo não preenche os requisitos necessários para sua cobrança em decorrência de sua ilegalidade, inexigibilidade e ausência de liquidez. 9 . Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001785520218140052 22104393, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . INTIMAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade parcial do Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2015-PGMB, instaurado contra a servidora Marília Rosalina de Miranda Godinho . A sentença anulou os atos praticados a partir das intimações para as oitivas das testemunhas, bem como a sanção administrativa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação válida da servidora para acompanhar a oitiva das testemunhas configura nulidade do processo administrativo disciplinar, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo disciplinar deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exigindo-se a intimação prévia do servidor para os atos instrutórios, especialmente a oitiva de testemunhas.

A ausência de prova inequívoca de intimação da servidora ou de seu procurador legalmente constituído para acompanhar as oitivas configura vício insanável, maculando o PAD desde essa fase.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade em processos administrativos depende da demonstração de prejuízo à defesa, o que se verificou no caso concreto, uma vez que a sanção disciplinar baseou-se substancialmente em prova testemunhal produzida sem ciência da acusada.

O acórdão agravado reafirma os fundamentos da decisão monocrática, com base em precedentes do STJ e do TJPA, não havendo nulidade por mera reprodução de decisão anterior quando as teses recursais são enfrentadas adequadamente .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação válida do servidor para acompanhar a oitiva de testemunhas em processo administrativo disciplinar configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A nulidade do PAD é declarada quando demonstrado prejuízo à defesa, sobretudo quando a sanção imposta se baseia em prova colhida sem ciência do acusado .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei 8.112/1990, arts. 153 e 156; Lei Complementar Municipal nº 002/94, arts . 150 e 153.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00135363420168140008 26633786, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Desse modo, conclui-se que inexistem motivos capazes de ensejar reforma na decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas pra alterar a fundamentação legal, com base

na
Lei n.º 5.887/1995.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026